Tribunal: TJDFT
Processo: 0704387-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704387-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GREEN AMBIENTAL E RECICLAGEM LTDA - ME AGRAVADO: ZIMA DE SOUZA LIMA ARAUJO, JULIANDRO DE FREITAS ARAUJO DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, esclareça sobre o interesse no julgamento do mérito do presente recurso, tendo em vista a prolação de sentença extintiva no bojo da ação executiva (Processo n° 0722116-86.2020.8.07.0001). Publique-se. Brasília, D.F., 17 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator